Tribunal: TCU
Processo: 045.391/2021-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial para apurar possível dano nos contratos de montagem eletromecânica da usina termonuclear de Angra 3. Análise de proposta de correção de erro material no acórdão que originou o processo.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial convertida por força do subitem 9.1. do Acórdão 2930/2021-TCU-Plenário , para apurar possíveis débitos ocorridos nos contratos de montagem eletromecânica da Usina Termonuclear de Angra 3, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento na Súmula-TCU 145, corrigir, por erro material, o Acórdão 2930/2021-TCU-Plenário , de forma que, no subitem 9.3.14 daquela decisão, onde se lê "Queiroz Galvão S.A. (33.412.792/0001-60) ", leia-se "Queiroz Galvão S.A. (02.538.798/0001-55) ".